Tribunal: TJDFT
Processo: 0725356-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE DOMÍNIO DE SITE DE INTERNET. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PENHORA. PESQUISA DO BENS DO CÔNJUGE. REGIME COMUNHÃO PARCIAL. NÃO CABIMENTO.
1. O processo de execução se realiza no interesse do credor e a realização de diligências para a localização de bens penhoráveis do devedor contribuem para a sua efetividade, no entanto, para que seja possível o deferimento de penhora de domínio de sítio eletrônico, é necessário que possua valor econômico e que haja prova da propriedade do referido domínio (quem é o detentor do registro), comprovações estas inexistentes nos autos.
2. Conforme bem ressaltado na decisão agravada, a penhora de bens do cônjuge casado em regime de comunhão parcial não pode ser realizada de forma indiscriminada, já que não se evidencia que a dívida tenha sido contraída em benefício da entidade familiar
3. Agravo conhecido e não provido.